Tribunal: STJ
Processo: 2165311-09.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609663 - SP (2024
/0122273-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S
/A
ADVOGADOS
: DIEGO CIUFFO CARNEIRO - SP301216
ISIS MAGRI TEIXEIRA - SP374115
THAÍS PERINOTTO CORTES - SP472793
AGRAVADO
: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CODESP
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GONÇALVES - SP121186
RODRIGO OCTÁVIO FRANCO MORGERO - SP183631
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DO CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ÓBICE
DO ENUNCIADO N. 211/STJ. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. No tocante à matéria pertinente aos arts. 434, 435 e 524 do CPC,
vê-se que o Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o
enfoque dos dispositivos legais apontados como violados, apesar de
instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de
declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões
do apelo especial, indicar, também quanto ao ponto, ofensa ao art.
1.022 do CPC, alegando a existência de possível omissão,
providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice
do Verbete n. 211/STJ.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte
, tal como
a quo
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50130196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:15:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 0256c816-a621-4cba-abc9-02777b83587f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50130196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:15:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 0256c816-a621-4cba-abc9-02777b83587f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609663 - SP (2024
/0122273-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S
/A
ADVOGADOS
: DIEGO CIUFFO CARNEIRO - SP301216
ISIS MAGRI TEIXEIRA - SP374115
THAÍS PERINOTTO CORTES - SP472793
AGRAVADO
: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CODESP
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO GONÇALVES - SP121186
RODRIGO OCTÁVIO FRANCO MORGERO - SP183631
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DO CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ÓBICE
DO ENUNCIADO N. 211/STJ. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. No tocante à matéria pertinente aos arts. 434, 435 e 524 do CPC,
vê-se que o Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o
enfoque dos dispositivos legais apontados como violados, apesar de
instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de
declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões
do apelo especial, indicar, também quanto ao ponto, ofensa ao art.
1.022 do CPC, alegando a existência de possível omissão,
providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice
do Verbete n. 211/STJ.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte
, tal como
a quo
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49065522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:02:48
Código de Controle do Documento: 6908ea2c-fb5c-47fa-860f-15651d726018

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A.
desafiando decisão de fls. 324/327, que negou provimento ao agravo em recurso
especial, sob os seguintes fundamentos: (I) não houve ofensa ao art. 489, § 1o, VI, do
CPC, pois o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; (II) falta de
prequestionamento dos arts. 434, 435 e 524 do CPC (Enunciado n. 356/STF); (III) a
desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária demandaria o reexame de
matéria de fato, obstado pela Súmula n. 7/STJ; (IV) ausência de comprovação de dissídio
jurisprudencial.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 352/354).
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) não há
óbice ao livre trânsito do apelo raro, pois realizou o prequestionamento de todos os
dispositivos de lei federal que indicou como violados e demonstrou adequadamente o
dissídio jurisprudencial; (II) o recurso especial não encontra obstáculo no susodito
enunciado sumular; (III) negativa de vigência aos arts. 370, 371, 434, 435, 464, § 1o,
509, 523 e 524 do CPC.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 387/428.
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
De início, verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 489 do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se
podendo, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional (
, Rel. Ministro Raul Araújo,
AgInt no AREsp n. 1.678.312/PR
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2021
13/4/2021
A tanto, verifica-se, pela fundamentação do acórdão recorrido, integrada
em sede de embargos declaratórios, que a Corte
motivou adequadamente sua
a quo
decisão e solucionou a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese. Outrossim, não se descortina negativa de prestação jurisdicional, ao tão só
argumento de o aresto recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Quanto ao mais, há de se destacar que a matéria relativa aos arts. 434, 435 e
524 do CPC não foi objeto de apreciação expressa pela instância judicante de origem,
não obstante haver sido questionada nos embargos declaratórios de fls. 73/78.
Documento eletrônico VDA49065522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:02:48
Código de Controle do Documento: 6908ea2c-fb5c-47fa-860f-15651d726018

E, neste diapasão, observa-se que, nas razões da insurgência especial,
competia à recorrente apresentar, de forma clara e fundamentada, a violação ao art. 1.022
do Código de Processo Civil, especialmente quanto à existência de omissão no acórdão
recorrido a respeito da matéria. Tal providência é imprescindível, uma vez que constitui
pressuposto para o conhecimento do apelo.
Contudo, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu desse ônus,
deixando de apontar expressamente em suas razões os pontos que teriam sido omitidos.
Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento, revelando-se
insuperável o óbice previsto na Súmula n. 211/STJ, segundo a qual é "[i]nadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
a quo". Assim, não há como se conhecer do recurso
não foi apreciada pelo Tribunal
quanto a esse ponto, dada a ausência dos pressupostos constitucionais de admissibilidade.
Na mesma linha de percepção:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. As teses vinculadas ao disposto nos arts. 50, 187 e 1.712 do Código Civil;
921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; e 37 da Lei n. 10.741/2003 não foram
prequestionadas, não obstante a oposição de embargos de declaração, o que
atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não havendo que
falar em prequestionamento implícito.
2. "Não havendo sido apreciada a questão suscitada nas razões da Apelação,
mesmo após a oposição dos Embargos Declaratórios, a parte recorrente deveria
vincular a interposição do Recurso Especial à violação do art. 1.022 do CPC
/2015 e, não, dos dispositivos apontados como violados, mas não apreciados, tal
como ocorreu, na espécie" (AgInt no REsp 1.728.453/CE, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma,, julgado em
, DJe
).
03/03/2020
10/03/2020
3. As instâncias ordinárias, soberanas no exame do conjunto fático-probotário,
afirmaram haver provas nestes e em outros autos da conduta do recorrente típica
de sócio de empresa executada, no contexto de grupo econômico de fato, de
modo a autorizar o redirecionamento da execução fiscal.
4. Houve o reconhecimento, também, da existência de outros imóveis de
propriedade do recorrente, devidamente declarados ao imposto de renda, a
afastar a impenhorabilidade assegurada em lei, de modo que a revisão desse
entendimento, em contraposição às alegações do recorrente demandaria
reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
5. À luz da tese firmada nos Temas 444 e 569 do STJ, o Tribunal de origem
considerou que a exequente não se mostrou inerte.
6. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese sustentada
esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a"
do permissivo constitucional.
7. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA49065522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:02:48
Código de Controle do Documento: 6908ea2c-fb5c-47fa-860f-15651d726018

((
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no REsp n. 2.147.272/RJ,
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/6/2025
25/6/2025

Outrossim, ao tratar da matéria remanescente, o Sodalício local ressaltou

(fl. 68 - g.n.):

Inicialmente, afasta-se a alegação de que é inadmissível a determinação de
produção de provas em cumprimento de sentença que veicula cobranças já
reconhecidas como ilíquidas, bem como a expedição de ofício ao INSS para
qualquer fim. Isto porque o legislador conferiu discricionariedade ao Juiz de
Direito para sopesar caso a caso a necessidade, utilidade e oportunidade da
produção de provas, tal como emerge da interpretação sistemática dos aqui
aplicáveis artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, dispensando-as
quando desnecessárias ou protelatórias em face das circunstâncias e das
questões controvertidas no processo, sem que isso implique cerceamento de
defesa, conforme julgados desta Corte e precedentes do STJ, “sendo certo que o
juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas
que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento
motivado” (AgInt no AREsp n. 1695204/MS, Min. Relator Gurgel de Faria, j.
23.05.2022).
[...]
Outrossim, é oportuno observar que a sentença não é propriamente ilíquida;
exigiu prova de quitação do parcelamento e o Juiz determinou prova pericial
para esse fim. Nesse sentido, cumpre transcrever trecho da sentença exequenda:
“Posto isso, julgo procedente a ação, condenando a ré a ressarcir à autora
a importância de R$ 35.296,11, corrigida desde o desembolso e acrescida
de juros contados da citação.
O restante, ou seja, a importância de R$ 1.016.930,05, será ressarcido
mediante a comprovação do seu efetivo recolhimento ao INSS, com
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, estes a contar da
citação para os recolhimentos efetuados anteriormente, ou da
correspondente data de recolhimento que for posterior à citação.”
“A propósito, os comprovantes de recolhimento cujas cópias foram
juntadas não dão certeza do pagamento integral do montante devido (cf.
fls. 1236/1237) e não prevalecem sobre a documentação apresentada pelo
INSS (v. fls. 702/1219)

E complementou nos aclaratórios (fl. 87 - g.n.):

Como se vê, o decidido apenas dá cumprimento ao quanto determinado no título
exequendo, de modo que não se justificam estes embargos de declaração, ante a
decisão fundamentada, contrária aos interesses da embargante. Ademais, a
sentença ilíquida merece liquidação, a teor do disposto nos artigos 509 e 511 do
CPC,
. Essa extinção pode acontecer se não
não implica extinção da execução
houver liquidez mesmo depois da tentativa de liquidação. Os julgados indicados
não vinculam esta decisão nem necessariamente a contrariam.

Documento eletrônico VDA49065522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:02:48
Código de Controle do Documento: 6908ea2c-fb5c-47fa-860f-15651d726018

Dessa maneira, a desconstituição das premissas fáticas fixadas pela
instância ordinária, tal como pretendida pela parte recorrente, implicaria necessariamente
o reexame dos elementos probatórios constantes dos autos. Tal providência, contudo,
encontra óbice na presente instância especial, ante a vedação contida na Súmula n. 7/STJ.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. TÍTULO
EXECUTIVO.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Esta Corte entende que, por ser prescindível a autorização dos substituídos e
por não haver nenhuma limitação subjetiva na decisão exequenda, deve-se
reconhecer a legitimidade dos servidores independentemente da listagem
nominal apresentada na ação coletiva (AgInt no REsp 1.925.738/RS, Rel.
Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
09/08/2021
).
25/08/2021
2. Não há como acolher o fundamento de violação da coisa julgada sem
revolver questões fático-probatórias, pois no mínimo seria necessário rever o
documento correspondente ao título executivo para avaliar se a parte recorrida
foi expressamente excluída dele, situação que esbarra no óbice da Súmula 7.
3. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no REsp n. 1.689.661/RS
Turma, julgado em
, DJe de
- g.n.)
11/4/2022
19/4/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO STF E 211
DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO QUADRO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
(AgInt no AREsp n. 2.541.737/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
2. A revisão das premissas que levaram as instâncias ordinárias a concluir pela
necessidade de juntada documental para regularizar o feito esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ, dada a impossibilidade de incursão no quadro fático-
probatório nesta estreita via recursal.
3. "Quanto à multa aplicada, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, tendo em
vista que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto ao caráter
protelatório dos embargos de declaração demandaria a incursão no acervo fático-
probatório dos autos, incabível na via estreita do recurso especial" (AgInt no
AREsp n. 2.039.366/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
15/10/2024
17/10/2024
4. "A incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso especial
pela alínea a do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão" (AgInt no AREsp n.
Documento eletrônico VDA49065522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:02:48
Código de Controle do Documento: 6908ea2c-fb5c-47fa-860f-15651d726018

1.843.629/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
1/7/2024
8/7/2024
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AgInt no AREsp n. 2.762.328/DF
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
- g.n.)
12/3/2025
18/3/2025

Por fim, observe-se que o mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela
alínea do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea , ficando
a
c
prejudicada a avaliação do dissídio jurisprudencial.
No mesmo sentido, confiram-se:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA EM FACE DE
DEMISSÃO DURANTE O REGIME MILITAR. AÇÃO EM QUE SE
PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, 'o juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias'. No
caso, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, quanto à desnecessidade de
produção de prova testemunhal, demandaria o reexame de matéria fática, o que
é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp
n. 2.231.147/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de
. Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.498.811/GO, relator
15/8/2024
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no REsp n.
2/9/2024
2.074.049/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
15/12/2023
2. Para afastar-se as premissas contidas no acórdão recorrido que ensejaram a
improcedência do pedido de indenização por danos morais formulados pelo
autor, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra no
óbice da Súmula n. 7/STJ. A propósito, os seguintes julgados: AgInt no AREsp
n. 1.566.971/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
;
18/12/2020
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.239.428/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe de
.
31/8/2020
3. Independentemente de maiores considerações a respeito de a parte ora
agravante ter, ou não, procedido ao necessário cotejo analítico entre os julgados,
"[é] pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado
como violado ou à tese jurídica" (AgInt no AREsp n. 2.074.854/DF, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
).
19/9/2024
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no REsp n. 1.943.575/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/12/2024
5/12/2024
Documento eletrônico VDA49065522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:02:48
Código de Controle do Documento: 6908ea2c-fb5c-47fa-860f-15651d726018

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESERVA DE VAGAS.
AVALIAÇÃO
DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. VIA INADEQUADA À IMPUGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA
RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA
NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a concessão de
segurança para anulação/suspensão do ato que determinou o cancelamento de
matrícula e garantir à promovente o direito de permanência no curso graduação.
Na sentença, foi concedida a segurança, declarando, por conseguinte, a nulidade
da avaliação de heteroidentificação e de seus efeitos, em relação à impetrante.
No Tribunal a quo, a sentença foi reformada.
II - De início, merece registro que, "Refoge à competência do STJ examinar, em
sede de recurso especial, violação de matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência da Suprema Corte" (AgInt no AREsp n. 2.133.276
/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
21/8/2023
DJe de
.)
24/8/2023
III - Posto isso, ao que se tem dos autos, a Corte de origem, ao analisar a
controvérsia, asseverou que "também em recente manifestação sobre a matéria
objeto da lide, o Superior Tribunal de Justiça reputou inadequada a impugnação
à avaliação da Comissão de Heteroidentificação pela via estreita do mandado de
segurança.
IV - Entretanto, tais fundamentos, suficientes para a manutenção do julgado,
não foram impugnados pela parte recorrente, nas razões do recurso especial.
Portanto, incide, na hipótese, a Súmula n. 283/STF, que dispõe: "É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 864.643/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, DJe de
.
20/3/2018
V - Lado outro, por simples cotejo entre as razões do recurso especial e os
fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese recursal, contida no
art. 50, III, da Lei n. 9.784/1999, nem sequer implicitamente foi apreciada pelo
Tribunal de origem, não obstante terem sido opostos embargos de declaração,
para tal fim.
VI - Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o recurso especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula n. 211 do
STJ ("inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.172.051/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Vôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
).
23/3/2018
VII - Acrescente-se que, se a parte recorrente entendesse persistir algum vício
no acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação do art. 1.022 do
CPC, por ocasião da interposição do recurso especial, sob pena de incidir no
intransponível óbice da ausência de prequestionamento. Assim, à mingua de
prequestionamento, inviável a apreciação da aludida tese recursal.
Documento eletrônico VDA49065522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:02:48
Código de Controle do Documento: 6908ea2c-fb5c-47fa-860f-15651d726018

VIII - Por fim, além de os mesmos óbices sumulares inviabilizarem a admissão
do recurso pelo dissídio, deve-se ressaltar que o recurso especial interposto pela
alínea c do permissivo constitucional, além da comprovação da divergência -
por meio da juntada de certidões ou cópias autenticadas dos acórdãos apontados
divergentes, permitida a declaração de autenticidade, pelo próprio advogado, ou
a citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que os julgados
se achem publicados -, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e art. 255 do
RISTJ, exige a demonstração do dissídio, com a realização do cotejo analítico
entre os acórdãos, nos termos legais e regimentais, bem como da perfeita
identidade fática entre os acórdãos confrontados, não bastando a mera
transcrição de ementas. Nesse pensar: STJ, AgInt no AREsp n. 1.145.301/PR,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
21/3/2018
IX - Na hipótese, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus, porquanto
não realizou o cotejo analítico entre os julgados trazidos como paradigmas e o
acórdão impugnado, mediante a indicação de circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados.
X - Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no REsp n. 2.113.842/CE
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/5/2024
29/5/2024
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49065522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:02:48
Código de Controle do Documento: 6908ea2c-fb5c-47fa-860f-15651d726018

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.609.663 / SP
Número Registro: 2024/0122273-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00123277120228260562
10032042003
10032049620038260562
123277120228260562
12327712022826056210032042003
21653110920238260000
562012003003527
90586158320078260000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS : DIEGO CIUFFO CARNEIRO - SP301216
ISIS MAGRI TEIXEIRA - SP374115
THAÍS PERINOTTO CORTES - SP472793
AGRAVADO
: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO CODESP
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO GONÇALVES - SP121186
RODRIGO OCTÁVIO FRANCO MORGERO - SP183631
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS : DIEGO CIUFFO CARNEIRO - SP301216
ISIS MAGRI TEIXEIRA - SP374115
THAÍS PERINOTTO CORTES - SP472793
AGRAVADO
: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO CODESP
Documento eletrônico VDA50097041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:26:44
Código de Controle do Documento: 5dfe233f-f6b2-4416-b25a-e18b28de5d9a

ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO GONÇALVES - SP121186
RODRIGO OCTÁVIO FRANCO MORGERO - SP183631
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:26:44
Código de Controle do Documento: 5dfe233f-f6b2-4416-b25a-e18b28de5d9a